Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A RESPALDAR A INTERVENÇÃO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de “vícios de contradição e omissão no julgado ora vergastado, vez que o acórdão não se debruçou sobre a liberdade da mulher sobre seu corpo, sobre o seu planejamento familiar e sobre o dever do Estado de prover o atendimento a esta vítima, ainda que não se entenda pela emergência do procedimento cirúrgico, bem como sustentou, contraditoriamente, a inexistência de provas acerca da urgência e necessidade da cirurgia, mas desconsiderou por completo os exames, o relatório médico elaborado por profissional especializado, as notas técnicas da ANVISA e os estudos realizados no exterior sobre a prejudicialidade do Essure no corpo feminino apresentados nos autos”.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar o pedido formulado em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, inclusive em pacientes em quadros mais graves.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.